Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006553-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Diárias e Outras Indenizações, Gratificação de Incentivo à Docência - GID]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IDALINA MARTINEZ ZANETTI DE OLIVEIRA - CPF: 178.892.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IDE DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 141.813.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMA PANTAROTTO - CPF: 684.510.678-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA BOCATE TESSARO - CPF: 175.160.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA VIEGA - CPF: 312.608.537-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ DIAS NUNES - CPF: 676.169.848-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 103.262.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ WALDETE FORTES DE ALMEIDA - CPF: 299.662.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILCA DE BARROS BAMBIRRA - CPF: 077.710.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA ALVES CARVALHO - CPF: 204.652.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI No 11.419/06 – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 5o, da Lei no 11419/06, as intimações
“serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

2 – Realizada a intimação eletrônica, não há que se falar em nulidade do ato pela ausência de publicação da intimação em diário oficial,
eis que foi observado a legislação de regência.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno aviado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1006553-73.2017.811.0000, o qual combatia decisão lançada nos autos da Ação de Indenização – em cumprimento de sentença - no 38594-65.2009.811.0041, pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Sustenta o Recorrente que a decisão que determinou a juntada de documento não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o que impossibilitou a sua intimação. Ressalta que somente teve conhecimento de tal determinação quando a decisão que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de peça essencial foi publicada no DJE no. 10660.

Juntou cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os Agravantes. (Id 31726486)

Pugna, assim, pela retratação da decisão ou a submissão do recurso interno à Turma Julgadora. (Id 31726485)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 33584935)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo Interno aviado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1006553-73.2017.811.0000, o qual combatia decisão lançada nos autos da Ação de Indenização – em cumprimento de sentença - no 38594-65.2009.811.0041, pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, que a ausência de publicação do despacho que ordenou a juntada de peça essencial impossibilitou a sua intimação. Afirma, ainda, que somente teve conhecimento de tal determinação quando da publicação no DJE da decisão que negou seguimento ao Recurso.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Com efeito, é ônus do Agravante instruir o recurso com todas as peças obrigatórias, bem como aquelas essenciais ao deslinde da controvérsia – destacamento do montante de 20% dos valores homologados aos substituídos processuais do Sindicato a título de honorários, torna-se imprescindível para conhecimento do recurso a juntada da cópia do contrato de honorário formalizado entre as partes.

Os Recorrentes, devidamente intimados, não apresentaram o aludido documento.

Dessa forma, não há como conhecer de agravo de instrumento precariamente instruído.

Dessa forma, nos moldes do artigo 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, ante a ausência de peça essencial.” (
sic
Id 29407998)

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que a lei que rege a matéria no 11.419/06 determina expressamente, no seu artigo 5o, que a publicação em Diário é dispensável,
in litteris
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

No mesmo sentido é o artigo 270 do CPC/15, ao dispor sobre as intimações:
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
.

Assim, realizada a intimação eletrônica, na forma da lei, desnecessária a publicação do despacho em Diário Eletrônico.

A propósito, trago à colação decisão nesse sentido:

“A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece, em seu art. 5o , que as 3 intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma de seu art. 2o , dispensando-se a 4 publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o art. 9o , do mesmo Diploma Legal, assevera que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e 5 notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, inexistindo, no caso dos autos, qualquer nulidade processual por ausência de publicação da intimação em diário oficial, eis que foi observado todo o procedimento previsto na legislação de regência.” (STJ - REsp: 1735569 PB 2018/0085915-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 30/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. RECURSO INTERPOSTO COM FULCRO NO CPC DE 1973. AFASTADA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO STJ. 2. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SUBSTITUI QUAISQUER OUTROS MEIOS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS. ART. 4o, § 2o, DA LEI N. 11.419/2006. 3. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 10 DIAS. ART. 544, CAPUT, DO CPC/1973. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ.

2. Conforme dispõe a Lei n. 11.419/2006, em seu art. 4o, § 2o, a

intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação

oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por

lei, exigem intimação ou vista pessoal.

3. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, caput, do CPC/1973.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 827.956/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017) [Grifei]

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO, APESAR DE INTIMADO. SÚMULA 187/STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

[...]

3. Demais disso, é pacífico nesta Corte, que, ‘nos termos da Lei n.

11.419/06, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e

publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das

hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal (art. 4o, §

2o)
’ (AgRg no AREsp 529.715/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 01/12/2014.)

Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 838.351/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) [Grifei]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS. DESERÇÃO DECRETADA. PRECEDENTES.

[...]

2. ‘A intimação eletrônica foi legalmente autorizada pela Lei no 11.419,

de 19.12.2006, em vigor apenas em 19.03.2007, afirmando que o

disposto nessa lei aplica-se indistintamente aos processos civil, penal

e trabalhista (art. 1o, § 1o) e que substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos

que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
(art. 4o, § 2o)’” (AgRg no AREsp 418.019/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

De sorte que, não há que se falar da falta de intimação da parte Agravante, nem da nulidade da intimação eletrônica realizada, a qual determinou a juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia, pois o ato de comunicação processual foi realizado em observância aos parâmetros estabelecidos na legislação processual de regência e na Lei n. 11. 419/06, trazendo celeridade na prestação jurisdicional.

Logo, não há como reconhecer-se a nulidade suscitada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020